Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-66.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO CONTEMPLADO. PLANILHA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS APRESENTADAS EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, para apresentar planilha com discriminação das parcelas vencidas e vincendas, deduzindo-se dessas últimas, os juros fixados em contrato.
2. Tratando-se de parcelas estabelecidas em consórcio, estas não são fixas, porquanto atualizadas em índices variáveis, proporcionais ao valor do bem pactuado no contrato, visando garantir a todos os integrantes do grupo a possibilidade de adquiri-lo, nos termos pactuados, ainda que o consorciado contemplado tenha adquirido produto distinto daquele bem de referência.
3. Consoante dispõem os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, previstos no art. 4o e art. 6o do Código de Processo Civil, cabe ao julgador adotar uma posição de colaborador ativo do processo e não de mero fiscal das regras procedimentais, devendo superar eventuais obstáculos processuais e promover a análise definitiva da controvérsia.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.